Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700876-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALCICLEIDE ABREU MENDES EMBARGADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO VALCICLEIDE ABREU MENDES opôs embargos de declaração contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos de n. 0713753-12.2017.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Diante dos esclarecimentos prestados pela parte executada, na petição de ID 124045973, INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente ao ID 123707364 de reiteração de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para determinar que o Administrador Judicial efetue a relação da ordem cronológica, uma vez que este Juízo já providenciou, conforme esclarecido alhures, a expedição de ofício ao Juízo Universal a fim de que o credor fosse inserido na respectiva lista de credores, sendo de competência exclusiva do Juízo da Recuperação promover qualquer ato de constrição de bens da devedora. Desse modo, cabe ao credor aguardar o pagamento do crédito a que faz jus, devidamente atualizado, a ser realizado pelo Juízo Universal e noticiado nestes autos. Intime-se. Após, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e retornem os autos ao arquivo com as cautelas de estilo. Em breve síntese, o recorrente alega que “Ao contrário do que dispõe a decisão agravada, o juízo a quo é sim competente para adotar as medias constritivas, seja por se tratar de crédito extraconcursal, seja por que o próprio juízo recuperacional determinou que fossem adotadas, a partir de 30/09/2020, as medidas constritivas via penhora on-line nas contas da executada”. Diante disso, pugna pela antecipação de tutela recursal “para que o juízo singular intime a executada agravada para pagamento voluntário do débito atualizado, e, caso não haja cumprimento da obrigação, seja intimada a credora para atualização do débito com incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, e após, seja realizada a penhora via SISBAJUD nas contas pertencentes a executada agravada até o limite do débito.” No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. Preparo devidamente recolhido (ID 35938291 e ID 35938293). É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A respeito da submissão ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 prevê que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. O STJ definiu a seguinte tese no âmbito do Tema Repetitivo no 1051 (Acórdão publicado em 17/12/2020): "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece). Consoante decidido no bojo do REsp no 1840531/RS (representativo da controvérsia): "4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência." (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). No caso em apreço, o fato que redundou na condenação da agravada na obrigação de pagar indenização por danos extrapatrimoniais (crédito exequendo) foi a inscrição indevida da ora agravante em cadastros de inadimplentes, ocorrida em 15/01/2016 (ID de origem no 11164519, Pag. 5), data anterior ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016. Conforme Aviso n. 78/2020 do TJRJ (ID 106667060), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016, e, por isso, sujeitos a Recuperação Judicial, e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data, não sujeitos a Recuperação Judicial. Portanto, o crédito exequendo é concursal, devendo ser submetido a Recuperação Judicial. O Aviso número 78/2020 do TJRJ, a pedido da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativo a "novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do grupo Oi – em recuperação judicial", estabelece que os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição de créditos concursais. Desse modo, em observância ao Tema Repetitivo no 1.051/STJ e atendendo às determinações exaradas pelo Juízo Universal, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Afirma que “diante da omissão contida na r. decisão, especialmente quanto ao entendimento manifestado por este E. Juiz Relator nos autos no primeiro agravo de instrumento - 0700418-61.2018.8.07.9000, no sentido de que o crédito da Sra. Valcicleide é extraconcursal, porquanto vigia à época entendimento segundo o qual o fato gerador do crédito constituído no cumprimento de sentença de origem - 0713753-12.2017.8.07.0003 – é a sentença judicial condenatória que foi proferida em 09/02/2018, após o pedido de recuperação judicial de Oi Móvel S/A datado de 20/06/2016, torna-se indispensável a manifestação expressa do órgão julgador, sobre a questão exposta”. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada, mormente no que se refere à natureza do crédito, in verbis: “A respeito da submissão ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 prevê que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. O STJ definiu a seguinte tese no âmbito do Tema Repetitivo no 1051 (Acórdão publicado em 17/12/2020): "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece). Consoante decidido no bojo do REsp no 1840531/RS (representativo da controvérsia): "4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência." (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). No caso em apreço, o fato que redundou na condenação da agravada na obrigação de pagar indenização por danos extrapatrimoniais (crédito exequendo) foi a inscrição indevida da ora agravante em cadastros de inadimplentes, ocorrida em 15/01/2016 (ID de origem no 11164519, Pag. 5), data anterior ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016.Conforme Aviso n. 78/2020 do TJRJ (ID 106667060), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016, e, por isso, sujeitos a Recuperação Judicial, e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data, não sujeitos a Recuperação Judicial. Portanto, o crédito exequendo é concursal, devendo ser submetido a Recuperação Judicial. O Aviso número 78/2020 do TJRJ, a pedido da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativo a "novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do grupo Oi – em recuperação judicial", estabelece que os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição de créditos concursais.”. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditória a decisão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. Observadas as cautelas de praxe, tornem os autos conclusos para inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito